Tribunal: TJDFT
Processo: 0707066-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TERRACAP. LICITAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DO COMPRADOR DESISTENTE. INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Cuida-se de ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia, firmado com a Terracap, tendo em vista que o autor não possui mais condições de adimplir com o pagamento das parcelas acordadas.

2. As escrituras públicas firmadas com a Terracap mediante Licitação Pública submetem-se à Lei de Licitações (8.666/93), por ser norma própria e específica.

3. A rescisão de contrato administrativo tem que se enquadrar entre as hipóteses previstas na Lei de Licitações (art. 79), devendo ser motivada por fatos ou atos jurídicos, e com formalidade vinculada aos ditames do art. 78 da mesma lei.

4. Inexistindo ato unilateral da Administração, tampouco rescisão amigável, a judicial somente será permitida acaso exista causa que a legitime, dentre aquelas elencadas no art. 78 da Lei de Licitações, o qual não prevê a hipótese de desistência contratual, não configurando esta causa legítima a permitir a rescisão contratual, mormente porque, sendo resilição contratual, inexiste direito potestativo do administrado nos contratos administrativos.

5. Configurada a impossibilidade de manutenção do vínculo contratual, uma vez que o particular não mais possui condições de arcar com as prestações entabuladas, forçosa é a aplicação das consequências previstas na Lei no 9.514/97 (Lei da alienação fiduciária de coisa imóvel), tendo em vista que os pactos foram celebrados com alienação fiduciária em garantia.

6. Constituído em mora o devedor fiduciante, ocorre a consolidação da propriedade dos imóveis em nome da Terracap, credora fiduciária do bem, seguida da alienação da coisa em leilão, quitação do débito e, se houver, devolução do saldo remanescente.

7. Negou-se provimento ao recurso.